Tribunal: TJES
Processo: 5000130-31.2020.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000130-31.2020.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MIDILA RONCONI DE LAZARI
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000130-31.2020.8.08.0057

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDO.: MIDILA RONCONI DE LAZARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. WHATSAPP CLONADO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
A requerente ajuizou Ação Indenizatória informando que seu aplicativo de mensagens Whatsapp foi clonado, eis que terceiros estavam acionando seus contatos e solicitando depósitos, demorando mais de 24h para recuperar seu acesso. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 11911633.
2. Tese da parte requerida
: Informa que não tem ingerência sobre o aplicativo em questão, tratando-se de falha no dispositivo de segurança que afasta sua responsabilidade. Apresentou recurso inominado no ID 11886993.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de: a) CONDENAR a requerida a pagar a autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço. E comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. O argumento central da empresa é de que o aplicativo WhatsApp funciona apenas com internet, não dependendo da linha telefônica. Razão não lhe assiste, uma vez que todos os usuários desse aplicativo sabem que a sua habilitação em um aparelho novo depende da validação de código enviado ao número de telefone vinculado à conta. Assim, a habilitação do aplicativo em um aparelho diverso daquele utilizado pelo titular da linha é suficiente para configurar evidência de clonagem do chip da operadora, por falha em seus mecanismos de segurança. O golpe, velho conhecido, habilita a linha em aparelho de terceiro estelionatário, visando o engodo de contatos, mediante solicitação de transferências bancárias, sob a promessa de rápida devolução do importe. Por acreditarem se tratar de um pedido feito por alguém de seu convívio e confiança, as vítimas realizam o pagamento solicitado e somente depois descobrem que a linha telefônica estava em posse de meliantes. As regras de segurança para o uso do aplicativo WhatsApp gerido pelo Facebook devem ser zeladas pela recorrente, que aufere benefício econômico com seus serviços, razão pela qual, a todo instante, disponibilizam ferramentas e tecnologia para monitoramento dos usuários. A chamada teoria do risco profissional implica na existência de riscos inerentes à atividade desenvolvida, impondo-se a responsabilidade de quem dela tira proveito. Nesse contexto, não há o que se falar em culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade, porque é da ré o encargo de zelar pela segurança. O dano moral emerge à feição de uma presunção natural de todo o desgaste experimentado pela recorrida, diante da conduta da recorrente capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)